Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 19/5/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA afirmou que “o primeiro núcleo da imputação inicia a instrução a partir do dia 19/05/2025”, bem como salientou que “o Defendente não poderá acompanhar essa instrução, aliás, sequer foi intimado, pois ficou sabendo da data pela imprensa” (eDoc. 692).



    A Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA requereu que “seja determinado ao Ministério Público que, durante o questionamento das testemunhas, se abstenha de questionar sobre fatos que envolvam o Defendente, especialmente sobre os fatos relacionados nas seguintes datas: 18/11/2022, 06/12/2022, 07/12/2022, 09/12/2022, 15/12/2022. Da mesma forma, que se abstenha de produzir prova sobre os seguintes fatos descritos na inicial:(...)”



    Requereu, ainda, que “esses depoimentos sejam considerados provas ilícitas em relação ao Defendente (art. 157, CPP), haja vista a afronta ao contraditório e a ampla defesa (CF. art. 5º, LV), impedindo sua juntada nos autos da Pet 12.100 ou na ação penal instaurada em razão dela” (eDoc. 692, fl. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à defesa.



    No julgamento do recebimento da denúncia do “NÚCLEO 1”, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE afastou a alegação de nulidade no oferecimento de 5 (cinco) denúncias - por núcleos de atuação - pela Procuradoria-Geral da República, “uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as cinco denúncias oferecidas pelo Ministério Público” (Pet 12100 RD, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-3-2025, DJe de 11-4-2025).



    Observa-se, portanto, que os pedidos formulados pela Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA são absolutamente impertinentes e carecem de base legal, razão pela qual rejeito os requerimentos formulados.



    Entretanto, ressalto que a audiência de instrução designada nestes autos será pública e eventuais provas colhidas que, eventualmente, sejam de interesse dos requerentes poderão ser compartilhadas.



    Diante do exposto, AUTORIZO a participação como ouvinte, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência, e INDEFIRO os pedidos formulados por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente